Tribunal: TJBA
Processo: 8042698-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042698-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIR BARBOSA DE JESUS Advogado(s): ANDERSON DOS SANTOS MERCES AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO INDEVIDA DO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. SEM VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PELO REQUERENTE POR LONGO PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA), sob o fundamento de que a penalidade foi aplicada sem instauração de processo administrativo. 2. O agravante sustenta que sua CNH definitiva foi regularmente emitida, mas posteriormente cassada de forma unilateral, sem o devido processo legal. 3. Requereu a concessão de efeito suspensivo para o desbloqueio imediato da habilitação, com posterior reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial o periculum in mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O cancelamento da CNH definitiva, expedida indevidamente em razão de infrações cometidas durante o período probatório da PPD, a priori, não configura hipótese de cassação nos termos dos arts. 263 e 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mas sim de regularização administrativa de ato nulo, dispensando processo administrativo específico. 6. A constatação posterior da existência de infrações graves ou gravíssimas durante o período da PPD impede a conversão do documento em CNH definitiva, conforme os §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, ensejando o reinício do processo de habilitação. 7. A Administração Pública possui o dever de anular seus próprios atos eivados de nulidade, nos termos da Súmula 473 do STF, sendo legítimo o cancelamento da CNH obtida indevidamente, ainda que decorrente de erro administrativo. 8. A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 28, §2º, expressamente prevê que a cassação da PPD independe de instauração de processo administrativo, o que reforça a legalidade do ato administrativo de cancelamento. 9. O princípio do venire contra factum proprium não se aplica ao caso, pois não é dado à Administração manter atos nulos sob pena de afronta ao interesse público, especialmente quando envolvem segurança no trânsito. 10. A ausência de renovação da CNH desde agosto de 2020, bem como o escoamento do prazo prorrogado pela Deliberação CONTRAN nº 230/2021, revela a inexistência de urgência ou risco de dano irreparável que justifique a concessão da tutela de urgência. 11. O decurso de mais de cinco anos sem renovação da CNH revela inércia do agravante, afastando a plausibilidade de perigo na demora e evidenciando que eventual provimento do recurso não acarretará prejuízo irreversível. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento número 8042698-93.2025.8.05.0000, em que são agravante VALDIR BARBOSA DE JESUS e agravados DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN/BA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente